Tribunal: STF
Processo: RE 153831
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-03
Data de publicação: 2002-12-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA QUE  INADMITE RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. HIPÓTESE
EXCEPCIONAL.
1. Admite-se recurso extraordinário contra decisão do Superior
 Tribunal
 de Justiça que, no exame do cabimento de recurso especial, assenta
proposição contrária em tese ao disposto no art. 105, III e alíneas
da Constituição Federal.
2. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça
 que entendeu não caber recurso especial contra acórdão de Tribunal
de Justiça proferido em agravo de instrumento. O termo "causa"
empregado no art. 105, III, da Constituição compreende qualquer
questão federal resolvida em única ou última instância, pelos
Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados,
Distrito Federal e Territórios, ainda que mediante decisão
interlocutória.
3. Recurso extraordinário conhecido e provido.